Tribunal: TJMT
Processo: 1010266-85.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010266-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (AGRAVANTE), DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR - CPF: 088.318.821-04 (AGRAVANTE), GUILHERME FRANCO DE CARVALHO - CPF: 545.518.381-87 (AGRAVANTE), CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO - CPF: 483.316.601-10 (AGRAVANTE), ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.074.776/0001-68 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LICENÇA DE OPERAÇÃO –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A análise quanto à nulidade da licença, à necessidade de EIA/RIMA e à controvérsia a respeito da atividade desenvolvida - Aterro de Resíduos da Construção Civil ou Área de Transbordo e Triagem - é questão complexa e merece maior discussão, demandando dilação probatória, a ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Hipótese em que, não se encontrando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, impõe-se o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HEITOR TRENTIN e OUTROS contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Popular n. 2418-46.2018.811.0082
,

proposta em desfavor da empresa ECO AMBIENTAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.–ME e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da Licença de Operação n. 317.500/2018.

Nas razões recursais os agravantes alegam, em apertada síntese, que o procedimento administrativo de licenciamento: a) ignorou a Resolução 76/16 do CONSEMA quanto à necessidade de EIA/RIMA; b) burlou a lei municipal que considera de alto impacto o empreendimento questionado; c) violou a publicidade do procedimento administrativo; d) não houve prova da titularidade do imóvel em que será implantado o empreendimento.

Sustentam que a SEMA, no Parecer Técnico PT nº 125347/GGRS/CPLRS/SUIMIS/2019, de 24 de abril de 2019, sugeriu a suspensão da licença de operação até que fossem sanadas todas as irregularidades do empreendimento.

Assim, pugnam pela concessão de efeito ativo “
para SUSPENDER OS EFEITOS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 317500/2018 concedida pelo órgão ambiental estadual e via de consequência suspenda também os efeitos das licenças previa e de instalação que a antecederam”
(Id. 8690033).
N
o mérito, rogam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

O recurso foi recebido com efeito meramente devolutivo, dada a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC (Id. 16179450).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 23834961).

Em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 33029456).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da Licença de Operação n. 317.500/2018.

Na origem, os agravantes propuseram ação popular em desfavor da Empresa Eco Ambiental Indústria, Comércio e Reciclagem de Materiais de Construção Ltda-EPP e do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da Licença de Operação emitida pela SEMA/MT e que a empresa requerida se abstenha de iniciar qualquer obra ou atividade tendente a iniciar a instalação, construção ou operação do “Aterro de Resíduos da Construção Civil”.

Narraram que são moradores da cidade de Cuiabá/MT e proprietários de áreas que circundam o local a ser instalado o empreendimento em questão e que, por essa razão, buscaram informações junto ao setor de Resíduos Sólidos da SEMA/MT e, através do Processo Administrativo n. 460408/2013, tomaram ciência de que a empresa agravada já havia obtido, do Estado, as Licenças Prévia e de Instalação, na data de 27/11/2014, referente ao Aterro Sanitário de Resíduos da Construção Civil.

Ainda no ano de 2015, ingressaram com uma ação popular (autuada sob o n. 166-75.2015.811.0082), com intuito de anular as referidas licenças, sob o argumento de que as mesmas não teriam sido precedidas do necessário Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Naqueles autos foi emitida uma decisão judicial que suspendeu os efeitos das mencionadas licenças, estando a demanda ainda pendente de julgamento do competente recurso.

Afirmaram que o Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA emitiu a Resolução n. 76/2016, por meio da qual foi negada a dispensa do EIA/RIMA para o referido empreendimento. Nada obstante, a empresa agravada ingressou com novo pedido de licenciamento perante à SEMA/MT (Processo Administrativo n. 237417/2016 e n. 650971/2017), no qual busca obter a autorização para a consecução da mesma atividade naquele mesmo local, porém, com a dispensa do EIA/RIMA.

Aduziram que o empreendedor teria apenas trocado a nomenclatura do empreendimento, mas que a atividade que se pretende licenciar seria exatamente a mesma daquela fora negada por falta de EIA/RIMA.

Relataram, dessa forma, que o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA/MT, teria ignorado toda essa circunstância, especialmente no tocante à necessidade de apresentação de EIA/RIMA, e expedido a Licença de Operação n. 317500 em 03/07/2018, autorizando a exercício da atividade em total arrepio às normas legais pertinentes, especialmente porque as obras de destinação de resíduos sólidos são compreendidas como sendo de alto potencial poluidor pela Lei Municipal n. 146/2007 e, nos termos do artigo 16 da mesma Lei, o seu licenciamento dependerá de Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

Após a apresentação das contestações, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, consignando
in verbis
:

“(...) pelas informações e documentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sua peça de defesa, infere-se que no caso dos autos o órgão ambiental teria exigido do empreendedor a realização de um diagnóstico ambiental, que descrevesse os potenciais impactos socioambientais e as medidas mitigadoras dos possíveis efeitos negativos da obra, de modo a justificar a dispensa do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, prosseguindo o processo administrativo n. 650.971/2017 de acordo com as exigências legais, sendo realizadas vistorias in loco e emitidas pendências, que foram cumpridas pela empresa Eco Ambiental no decorrer do trâmite administrativo processual.

Nesse sentido, a primeira requerida esclareceu que inicialmente, havia apresentado requerimento de licença prévia e de instalação para atividade de Aterro de Resíduos da Construção Civil, sendo, posteriormente, alterado para Licenciamento de Área de Transbordo e Triagem - ATT. Argumentou ainda que não há qualquer previsão legal de exigência de realização do EIA/RIMA em ATT, motivo pelo qual o empreendimento foi corretamente autorizado e licenciado pelo órgão ambiental estadual.

Desse modo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou nulidade nas expedições das Licenças impugnadas, visto que, pelo que consta nos autos neste momento, o órgão ambiental exigiu e a primeira requerida preencheu todos os requisitos necessários.

Acrescenta-se que os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade. Nessa fase processual, não restou demonstrado pelos requerentes equivocada interpretação e/ou aplicação de norma jurídica pela Administração Pública que resultou na expedição das Licenças que ora se pretendem ver suspensas (legalidade), tampouco que os fatos alegados por ela – Administração Pública –, ou seja, preenchimentos dos requisitos legais necessários não ocorreram (veracidade).

Deflui, portanto, que os atos administrativos impugnados encontram-se, a princípio, acobertados do atributo da legitimidade, bem assim obedeceram os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Aliás, caso o pedido liminar seja acolhido nesta fase processual, certamente produziria efeitos negativos ao próprio meio ambiente, pois o local licenciado pelo órgão ambiental, em tese, é o único que recebe e realiza o transbordo e a triagem de resíduos da classe A, de modo que a suspensão de sua operação resultaria em graves impactos ambientais provocados pelo descarte irregular de resíduos, hipótese que caracteriza o periculum in mora inverso”.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso.

Ao examinar e indeferir o efeito ativo,

ressaltei que, embora legítima a proteção ao meio ambiente, depreende-se dos autos que a licença de operação questionada é originária de procedimento administrativo instaurado junto a SEMA, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Por outro lado, as análises quanto à nulidade da licença, à necessidade de EIA/RIMA e

à controvérsia a respeito da atividade desenvolvida - Aterro de Resíduos da Construção Civil ou Área de Transbordo e Triagem - são questões complexas e merecem maior discussão, demandando dilação probatória, a serem resolvidas no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória.

Ao revés, o acolhimento do pleito dos recorrentes, nesse momento de cognição sumária, frise-se, poderá ocasionar, na realidade, o chamado
periculum in mora inverso
, pois, como consignado na decisão agravada,
“o local licenciado pelo órgão ambiental, em tese, é o único que recebe e realiza o transbordo e a triagem de resíduos da classe A”.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ºVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,, interposto por HEITOR TRENTIN e OUTROS, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Popular n. 2418-46.2018.811.0082, proposta em desfavor da empresa ECO AMBIENTAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.–ME e do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da Licença de Operação n. 317.500/2018.

A e. Desa. Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, ao fundamento de que, o Agravante não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, bem como não demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Para melhor análise dos autos, solicitei vista dos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que, Heitor Trentin, Dimas Simoes Franco Junior, Guilherme Franco de Carvalho e Cleide Anteres Lima Franco, moveram Ação Popular em desfavor de Eco Ambiental Ind. Com. E Reciclagem de Materiais de Construção e do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que, o Estado de Mato Grosso concedeu Licença de Operação à Eco Ambiental, mediante dispensa da realização de estudo de impacto ambiental e de Relatório de Impacto Ambiental, para fins de instalação de um Aterro de Resíduos da Construção Civil, em dissonância ao disposto na legislação ambiental.

Por tal razão, propôs a demanda originária, visando o sobrestamento da Licença de Operação concedida pelo órgão ambiental estadual à Eco Ambiental.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Resolução Conama nº 01/86:

“
Artigo 2º -
Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA
, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo,
o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:

(...) X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;
”

Da análise da Licença de Operação nº 317.500/2018, verifica-se que a atividade licenciada foi a de área de transbordo e triagem de resíduos de construção civil e resíduos volumosos, e não de aterro como quer fazer crer o Agravante.

Conforme consta do Procedimento Administrativo

nº 2374177/2016, a empresa Eco Ambiental pretende realizar no local a recepção, para fins de caracterização e triagem dos resíduos da construção civil e volumosos, para posterior destinação.

Ainda que armazenados temporariamente resíduos perigosos, tal fato não implica, necessariamente, e em sede de cognição sumária, pela necessidade de realização do Estudo ou de Relatório de Impacto Ambiental.

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece a imprescindibilidade

de elaboração do EIA / RIMA, o licenciamento de atividades como aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos.

Registre-se que, numa análise perfunctória, o processamento não se confunde com a triagem, e conforme já explanado, o local não se trata do destino final dos resíduos classificados como perigosos.

Ademais, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau e pela e. Relatora, vislumbra-se o risco de dano inverso, pois, a Eco Ambiental, em tese, se trata do único local que promove a triagem de resíduos classe A, provenientes de construções, demolições, reformas e reparos de edificações, pavimentação e outras obras de infraestrutura.

Destarte, não se evidencia,
in initio litis,
a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de modo que, a imprescindibilidade do EIA/RIMA, bem como a eventual nulidade da Licença de Operação, por suposta inobservância ao disposto na legislação ambiental, deve ser analisada após instrução probatória, pois,
a priori
, não se vislumbra a inobservância às diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, estabelecidos pela Resolução Conama nº 307/2002.

Ante o exposto, acompanho o voto da e. Relatora, para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021